Tribunal: STF
Processo: HC 207214
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Hudson Alaminos Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC nº 694.172/SP.



    Consta dos autos que “o paciente foi condenado pela prática de falta grave supostamente praticada em 17/2/2016, pois teria subvertido a ordem e a disciplina ao incitar outros presos a reivindicarem a flexibilização dos procedimentos de revistas nos visitantes”.



    Sustenta, em suma, indevida a punição, pois teria decorrido de denúncias anônimas, dizendo inobservado o devido processo legal e seus consectários.



    Para tanto, aduz:



    “o MM; juiz de 1º grau entendeu ser desnecessária a ouvida judicial por não tratar-se de regressão CONDENANDO O PACIENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO ALGUMA DE CONVICÇÃO DA VERDADE REAL DOS FATOS HAJA VISTA NÃO TER LASTRO ALGUM DE MATERIALIDADE DO alegado. 



    Assevera que,



    “O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais”, destacou o ministro Celso de Mello ao afirmar que “são irrelevantes as alegações do poder público concernentes à dificuldade ou inconveniência, muitas vezes, de proceder a remoção de acusados presos a outros pontos do estado ou até mesmo do país, uma vez que razões de mera conveniência administrativa não tem e nem podem ter precedência sobre as inafastáveis exigências de cumprimento e respeito ao que determina a Constituição”. 



    Ainda nesse sentido, acrescenta:



    “No presente caso houve a condenação COLETIVA do paciente nesse procedimento sem sua oitiva judicial e sem provas alguma dos fatos repita-se foi proferida condenação apenas por BALELA anônima de presos. 



    Por fim, realça:



    “Dentro dessa visão teleológica, é de se emprestar rigor à regra do art. 118, § 2º, da LEP, no sentido de se entender imprescindível a audiência pessoal do condenado pelo Juiz, após a apuração das ocorrências previstas no inc. I do citado artigo, para fins de imposição de regressão de regime prisional” (RHC 7459, j. 23.6.98, Rel. Vicente Leal, DJU 31.8.98, p. 120).” 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassada a decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo paciente.



    É o relatório.



    Tem-se, na espécie, impetração voltada contra decisão singular proferida no HC nº 694.172/SP, formalizado no Superior Tribunal de Justiça, em que o Relator dele não conheceu. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, colhe-se da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça que 



    “Sobre o pedido de absolvição, como se pode ver, o Tribunal mencionou provas suficientes nos autos para condenar o ora paciente na falta grave imputada consistente em subversão da ordem e disciplina - depoimento coeso dos agentes e acusação de vários presos. 



    Registre-se, no ponto, entendimento deste Tribunal no sentido de que ''a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).”



    Quanto à alegação de suposta denúncia anônima e punição coletiva, o Relator assentou:



    “Sobre a ocorrência de acusação anônima, não há qualquer proibição na legislação. No mais, há o registro no PAD de que foram alguns presos que fizeram a acusação, sendo que eles quem pediram silêncio, em razão de possível represália (e-STJ,fl. 21), o que foi acatado, tendo em vista razoabilidade do pedido. 



    Quanto à alegação de acusação coletiva, se as condutas foram investigadas regularmente (houve PAD), significa que o processo seguiu os princípios de direito e a lei, podendo-se concluir que elas foram investigadas de forma individualizada, não havendo que falar, dessa forma, em aplicação de sanção coletiva.” (Grifei)



    No tocante ao alegado desrespeito ao devido processo legal, destacou:



    “Por fim, e acordo com o entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça, é prescindível a realização de audiência de justificação judicial, prevista no art. 118, § 2°, da Lei de Execução Penal, se o apenado já tiver sido ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e não houver regressão definitiva de regime ( AgRg no REsp n. 1.864.865/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 27/5/2020).” (Grifei)



    Como visto, o STJ afastou as teses de ausência de provas, denúncia anônima, suposta punição coletiva e violação do devido processo legal. Divergir desse entendimento implicaria necessariamente a incursão no acervo fático probatório tal como apontou o Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar a controvérsia.



    Logo mostra-se consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto “eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.” ( HC nº 177.689-ED-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/7/20).



    Perfilham esse raciocínio:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente